Tribunal: TJDFT
Processo: 0708284-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0708284-18.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: VALDEMAR EVANGELISTA DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por VALDEMAR EVANGELISTA DA SILVA em face de ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DF, consistente em ações para demolição de casas construídas na área em que situada a moradia do impetrante, identificada pelo Lote n. 40 da Etapa C, Condomínio Residencial JK Ville, Setor de Chácaras Magna. Após despacho de id 33612553, onde foi determinada a notificação da autoridade impetrada para prestar informações, o impetrante peticiona em id 33764949, para reiterar o pedido de urgência na análise do pedido liminar, diante da iminência de demolição da residência. Pois bem. O próprio impetrante traz aos autos documento que indica que a operação para garantir a preservação do patrimônio público na região onde se encontra a sua moradia foi iniciada no ano de 2020 (id 33764954), antes mesmo da construção de sua casa, que ocorreu em agosto de 2021, conforme afirma na peça inicial do mandado de segurança. Ademais, o documento também trazido pelo impetrante em id 33764956 indica que, ao contrário do que alega, o Condomínio JK Ville não está em área particular, e sim em área pública, com parcelamento irregular do solo e construções sem autorização ou licenciamento do Poder Público, fatos que, num primeiro exame, afastaria o alegado direito líquido e certo do impetrante, considerando, inclusive, que o DF Legal atua com base na estrita legalidade, sendo seus atos legítimos, até que se prove o contrário. De qualquer modo, não há nos autos qualquer informação sobre eventual intimação demolitória encaminhada ao impetrante, e havendo informações concretas de que se trata de imóvel edificado e habitado, inclusive por crianças, a questão precisa ser examinada com cautela, como meio de evitar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação. Há de se considerar também a decisão emanada do c. Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF 828, no sentido de prorrogar o prazo de suspensão de despejos e desocupações coletivas em decorrência da pandemia de Covid-19 até 31/03/2022, inclusive de áreas rurais. Confira-se: Direito Constitucional e Civil. Arguição de descumprimento de preceito Fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Ratificação da prorrogação da medida cautelar. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei no 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas. 3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade. 4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorroga-se a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determina-se que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei no 14.216/2021. 5. Realização de apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei no 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem. 6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, é concedida a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei no 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022. 7. Medida cautelar incidental ratificada. (ADPF 828 TPI-Ref, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-02-2022 PUBLIC 10-02-2022) Ante o exposto, DEFIRO a liminar pleiteada, para determinar à autoridade impetrada que se abstenha de demolir o imóvel situado na DF 001 Km 81, Fazenda Brejo ou Torto, Lote 40 da Etapa C, chácaras Magna, Setor Cana do Reino, Condomínio Residencial JK Ville, Taguatinga-DF. Intime-se a autoridade coatora com urgência para que dê cumprimento à presente decisão, e para que preste as informações que entender pertinentes no prazo de 10 (dez) dias. Confiro força de mandado à presente decisão. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, consoante a regra do Art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para manifestação. Publique-se. Oportunamente, venham os autos conclusos. Brasília, 23 de março de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator